Tribunal: TJES
Processo: 0001147-67.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2023-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001147-67.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: CLOVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal

RELATÓRIO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 53/61 do arquivo digital ID. nº 4701479) interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (págs. 49/50 do arquivo digital ID. nº 4701479), proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de monitória, rejeitou os embargos opostos às fls. 28/36 e, de conseguinte, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$29.012,71 (vinte e nove mil e doze reais e setenta e um centavos), acrescidos de correção monetária e de juro moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir da data da propositura desta demanda.

Por oportuno, condenou a apelante ao pagamento das custas/despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios do demandante/embargado, aos quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do título executivo, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Em suas razõ
es recursais, preliminarmente, o apelante requer que seja reconhecida a inadequação da via eleita e a falta do interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos são incapazes de evidenciar qualquer tipo de obrigação de restituição de valores.

No tocante ao mérito, o apelante requer a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que:
i)
não há obrigação de pagar da empresa;
ii)
a impossibilidade da inversão do ônus da prova, uma vez que não preenchidos os requisitos para aplicação do instituto.

Contrarrazões apresentadas, pleiteando a improcedência da ação e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (págs. 53/61 do arquivo digital ID. nº 4701479) interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
contra a r. sentença (págs. 49/50 do arquivo digital ID. nº 4701479), proferida pelo MM. Juízo da Terceira Vara Cível de Guarapari, que, nos autos da ação de monitória, rejeitou os embargos opostos às fls. 28/36 e, de conseguinte, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$29.012,71 (vinte e nove mil e doze reais e setenta e um centavos), acrescidos de correção monetária e de juro moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir da data da propositura desta demanda.

Por oportuno, condenou a apelante ao pagamento das custas/despesas processuais, atualizadas desde o desembolso, bem como ao pagamento de honorários advocatícios do demandante/embargado, aos quais fixo em 10% (dez por cento) do valor do título executivo, nos termos do art. 85, §2°, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, preliminarmente, o apelante requer que seja reconhecida a inadequação da via eleita e a falta de interesse de agir, extinguindo o processo sem resolução de mérito, sob o argumento de que os documentos acostados aos autos são incapazes de evidenciar qualquer tipo de obrigação de restituição de valores.

Caso ultrapassada a preliminar, no tocante ao mérito, o apelante requer a reforma da r. sentença, alegando, em síntese, que: i) não há obrigação de pagar da empresa; ii) impossibilidade da inversão do ônus da prova, uma vez que não preenchidos os requisitos para aplicação do instituto.

Contrarrazões apresentadas, pleiteando pela improcedência da ação e a majoração dos honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, passo ao exame da preliminar suscitada.

Em seu momento recursal, novamente insurge o apelante quanto a pretensão monitória não estar embasada em documento que revele obrigação de pagar e, portanto, restar configurada a inadequação da via eleita e a ausência de interesse processual no presente caso.

A ação monitória encontra-se prevista no art. 700 do CPC, senão vejamos:

Art. 700 - A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

Nesse particular, a petição inicial da ação monitória tem como exigência uma prova escrita para sua devida propositura. “Entende-se por prova escrita o escrito emanado da pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente, tornando-o verossímil ou suficientemente provável, sendo ao mesmo tempo possível e exigível” (PINHO, Humberto Dalla Bernardina D. Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo. Editora Saraiva, 2022).

Inclusive, na ação monitória a prova escrita pode consistir em prova oral documentada (art. 700,
caput
, inc. I, §1° do CPC).

Na hipótese vertente, entendo que o autor atendeu ao disposto no art. 700, I a III, do CPC, pois o documento consistente na Ordem de Restituição ao Cliente (ORC) apresentado (p. 21 - arquivo digital - volume 01), emitido pela própria empresa apelante, permite inferir a existência da obrigação de pagamento.

Portanto, a documentação em tela se mostra suficiente para propositura da ação monitória, razão pela qual rejeito a preliminar de
inadequação da via eleita
.

Da mesma forma, não vislumbro como prosperar a preliminar de falta de interesse de agir, pois o interesse de agir deve ser analisado sob dois aspectos diferentes: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

Assim sendo, na medida em que o autor teve que buscar o Poder Judiciário para intervir na situação descrita nos autos, restou constatado o interesse de agir.

Nessa senda, o interesse processual é patente no caso. Isto porque, além da existência de documento apto a propositura da ação monitória (Ordem de Restituição ao Cliente - ORC), restou cristalino o não pagamento do crédito de forma administrativa.

Nestes termos, resta evidenciado que a parte autora possui
interesse de agir,
rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

É como voto.

Superada a questão, passo à análise do mérito.

Inicialmente, cabe tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Nos autos da ação monitória, interposta por CLÓVIS LAVIOLA DE OLIVEIRA, o apelado alega ser credor da apelante no valor de R$ 31.473,64 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos), sendo este o valor atualizado e com juros.

A fim de instruir seus argumentos, o apelado colacionou aos autos a Ordem de Restituição ao Cliente (ORC - n° 400740800), emitida pela própria empresa apelante, em que consta o valor a ser creditado na conta informada pelo titular da conta de energia, bem como a notificação extrajudicial expedida pelo apelado visando a satisfação do crédito em comento.

Em sede de Embargos Monitórios, verifica-se que a Apelante limitou-se a alegar que inexiste obrigação de pagar qualquer valor para a apelada, sob o argumento de que no ano de 2015, após ajuizamento de demanda judicial, proposta pelo apelado, foi realizado acordo de que a quitação ocorreria por meio de uma entrada, no montante de R$ 18.877,13 (dezoito mil, oitocentos e setenta e sete reais e treze centavos), e 49 (quarenta e nove) parcelas equivalentes a R$ 767,00 (setecentos e sessenta e sete reais) cada.

Nesse jaez, alega que os valores apresentados referem-se ao processo anterior sob n° 0006553-79.2015.8.08.0021 e, portanto, não caberia ser restituído os valores em questão uma vez que se trata do abatimento do acordo firmado entre as partes.

Na sequência, os embargos foram rejeitados, dando ensejo a propositura do presente recurso de apelação.

Dessa forma, cinge-se a questão quanto a existência ou não do crédito em comento, consubstanciado na Ordem de Restituição ao Cliente, expedida pela própria apelante em favor da apelada.

Compulsando aos autos, quanto a relação do débito e o processo judicial identificado sob o número 0006553-79.2015.8.08.0021, a parte apelante não comprovou por meio de provas contundentes, qualquer ligação entre eles. Assim, a falta de uma conexão inequívoca entre os valores e suas datas de origem enfraquece consideravelmente a tentativa de desqualificar o débito em discussão.

Além disso, a argumentação e as evidências apresentadas pela parte apelante não foram capazes de fornecer elementos probatórios suficientes para questionar a dívida já reconhecida e documentada na Ordem de Restituição ao Cliente (ORC), emitida pela própria empresa apelante.

Diante desses elementos, concluo que a parte apelante não logrou êxito em apresentar provas que possam efetivamente desconstituir a dívida já confirmada na ordem de restituição ou refutar a existência do débito em questão, em que pese ter sido oportunizado o devido contraditório e a ampla defesa.

Cumpre destacar, ainda, que os embargos à monitória são uma maneira pela qual o devedor pode questionar a validade ou a fundamentação da ação monitória, contestando a dívida alegada pelo credor. Quando o devedor acredita que a ação monitória está baseada em evidências insuficientes, incorretas ou que a dívida não existe de fato, ele pode apresentar os embargos à monitória para contestar a reclamação do credor.

Dessa forma, quanto à alegação de inversão ao ônus da prova, deve-se ressaltar que, em sede de embargos, o devedor deve apresentar argumentos e provas para refutar as alegações feitas na ação monitória. Assim como qualquer ação judicial, é essencial que esses argumentos sejam respaldados por provas documentais ou testemunhais que possam demonstrar a inexistência da dívida ou a inadequação das provas apresentadas pelo credor na ação monitória.

Portanto, ainda que fosse o caso de inversão do ônus da prova, a apelada em momento algum ficou impedida de apresentar defesa e provas documentais capazes de desconstituir o direito alegado pelo autor.

Destaco, ainda, que a parte recorrente após devidamente intimada do teor da despacho (p. 23/24 - arquivo digital - volume 07), manifestou não ter interesse na produção de outras provas e, ainda, requereu o julgamento antecipado da lide (p. 37/38 - arquivo digital - volume 07).

Na r. sentença guerreada, o nobre magistrado analisou de forma fundamentada todos os argumentos expendidos pelas partes, especialmente em relação a ausência de elementos suficientes para corroborar a tese da recorrente, ou seja, de que não possui obrigação quanto a quitação dos valores indicado na Ordem de Restituição ao Cliente.

Nesse sentido, entendo prudente transcrever trecho da brilhante sentença objurgada:

Nesse contexto, em que pese o esforço argumentativo da embargante, esta não apresentou elementos probatórios com o escopo de desconstituir a dívida, prescrita na ordem de restituição ao cliente coligida à fl. 11, ou mesmo ilidir a existência do débito lá estampado.

Nesse particular, não há elementos suficientes a comprovação de que os valores contidos na ORC objeto desta demanda referem-se ao processo judicial tombado sob o n° 0006553-79.2015.8.08.0021, o qual tramitou perante o 2° Juizado Especial Cível desta Comarca.

Isto porque, ao se considerar que o embargado reconheceu no multicitado processo judicial ser
devedor
da embargante (
vide
acordo de fls. 50/54), não ostentou, em razão daqueles autos, a posição de
credor
da requerida, que pudesse ocasionar eventual duplicidade de valores a serem restituídos em seu favor.

Nesse ponto, cumpre ressaltar que o montante devido reconhecido naquele processo abarca débitos de faturas de energia elétrica correspondentes aos anos de 2012, 2015 e 2016, ao passo que as referências para as devoluções prescritas na ORC de fl. 11, equivalem, por seu turno, a outubro/2020 e janeiro/2018.

Ademais, os levantamentos dos valores descritos nos alvarás judiciais (fls. 42/49), foram deferidos, conforme consulta ao andamento processual daquela demanda, em outubro de 2017, data também anterior a referência da devolução ora perseguida, bem como ultrapassam, de igual maneira, o montante descrito na ORC objeto desta monitória.

Frise-se, ainda, que embora a embargante afirme que a baixa no montante a ser restituído teria ocorrido em 2018, aduz, logo em seguida, que o mesmo valor teria ficado retido, sem a respectiva baixa, o que também não encontra qualquer comprovação nos autos, sequer por extratos de tela da concessionária embargante emitidos unilateralmente.

Em sendo assim, não se desincumbindo a demandada/embargante de seu ônus probatório no presente caso, inexistem evidências aptas a desautorizar o reconhecimento do crédito postulado pelo demandante/embargado.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos de Apelação Cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a r. sentença objurgada.

Outrossim, quanto aos honorários recursais de sucumbência devidos ao patrono do autor, considerando a manutenção da sentença e a sucumbência mínima já sedimentada pelo Juiz Singular, majoro a verba honorária recursal em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. REJEITADOS. PRELIMINAR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. ORDEM DE RESTITUIÇÃO AO CLIENTE. ÔNUS DA PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
A petição inicial da ação monitória tem como exigência uma prova escrita para sua devida propositura. “Entende-se por prova escrita o escrito emanado da pessoa contra quem se faz o pedido, ou de quem a represente, tornando-o verossímil ou suficientemente provável, sendo ao mesmo tempo possível e exigível” (PINHO, Humberto Dalla Bernardina D. Manual de Direito Processual Civil Contemporâneo. Editora Saraiva, 2022).

2.
Na hipótese vertente, entendo que o autor atendeu ao disposto no art. 700, I a III, do CPC, pois o documento consistente na Ordem de Restituição ao Cliente (ORC) apresentado (p. 21 - arquivo digital - volume 01), emitido pela própria empresa apelante, permite inferir a existência da obrigação de pagamento. Portanto, a documentação em tela se mostra suficiente para propositura da ação monitória, razão pela qual rejeito a preliminar de

inadequação da via eleita
.

3.
O interesse de agir deve ser analisado sob dois aspectos diferentes: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.

4.
Os embargos à monitória são uma maneira pela qual o devedor pode questionar a validade ou a fundamentação da ação monitória, contestando a dívida alegada pelo credor. Quando o devedor acredita que a ação monitória está baseada em evidências insuficientes, incorretas ou que a dívida não existe de fato, ele pode apresentar os embargos à monitória para contestar a reclamação do credor.

5.
A argumentação e as evidências apresentadas pela parte embargante, ora apelante, não foram capazes de fornecer elementos probatórios suficientes para questionar a dívida já reconhecida e documentada na Ordem de Restituição ao Cliente (ORC), emitida pela própria empresa apelante.

6.
Por fim, em sede de embargos, o devedor deve apresentar argumentos e provas para refutar as alegações feitas na ação monitória. Assim como qualquer ação judicial, é essencial que esses argumentos sejam respaldados por provas documentais ou testemunhais que possam demonstrar a inexistência da dívida ou a inadequação das provas apresentadas pelo credor na ação monitória.

7.
Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.